Tribunal: STF
Processo: ADI 842
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-26
Data de publicação: 1993-02-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.541/92
(ART. 56 E PARS.) - ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
CONCURSO PÚBLICO E A REGRA DE VALIDADE TEMPORAL DAS PROVAS SELETIVAS
(CF, ART. 37, II E III) - ATO DE EFEITOS CONCRETOS - INIDONEIDADE
OBJETIVA DESSA ESPÉCIE JURÍDICA PARA FINS DE CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO - JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE DEPENDENTE DA PREVIA ANALISE
DE ATOS ESTATAIS INFRACONSTITUCIONAIS - INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA
- NÃO-CONHECIMENTO.
          - ATOS ESTATAIS DE EFEITOS CONCRETOS, AINDA QUE VEICULADOS
EM TEXTO DE LEI FORMAL, NÃO SE EXPOEM, EM SEDE DE AÇÃO DIRETA, A
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ABSTRATA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A
AUSÊNCIA DE DENSIDADE NORMATIVA NO CONTEUDO DO PRECEITO LEGAL
IMPUGNADO DESQUALIFICA-O ENQUANTO OBJETO JURIDICAMENTE INIDONEO -
PARA O CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.
          - A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONSTITUI
SUCEDANEO DA AÇÃO POPULAR CONSTITUCIONAL, DESTINADA, ESTA SIM, A
PRESERVAR, EM FUNÇÃO DE SEU AMPLO ESPECTRO DE ATUAÇÃO
JURÍDICO-PROCESSUAL, A INTANGIBILIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A
INTEGRIDADE DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA (CF, ART. 5.
LXXIII).
          - NÃO SE LEGITIMA A INSTAURAÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO QUANDO O JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE DEPENDE, PARA EFEITO
DE SUA PROLAÇÃO, DO PREVIO COTEJO ENTRE O ATO ESTATAL IMPUGNADO E O
CONTEUDO DE OUTRAS NORMAS JURIDICAS INFRACONSTITUCIONAIS EDITADAS
PELO PODER PÚBLICO.
          A AÇÃO DIRETA NÃO PODE SER DEGRADADA EM SUA CONDIÇÃO
JURÍDICA DE INSTRUMENTO BASICO DE DEFESA OBJETIVA DA ORDEM NORMATIVA
INSCRITA NA CONSTITUIÇÃO. A VALIDA E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DESSE MEIO
PROCESSUAL EXIGE QUE O EXAME "IN ABSTRACTO" DO ATO ESTATAL IMPUGNADO
SEJA REALIZADO EXCLUSIVAMENTE A LUZ DO TEXTO CONSTITUCIONAL.
          DESSE MODO, A INCONSTITUCIONALIDADE DEVE TRANSPARECER
DIRETAMENTE DO TEXTO DO ATO ESTATAL IMPUGNADO. A PROLAÇÃO DESSE JUÍZO
DE DESVALOR NÃO PODE E NEM DEVE DEPENDER, PARA EFEITO DE CONTROLE
NORMATIVO ABSTRATO, DA PREVIA ANALISE DE OUTRAS ESPÉCIES JURIDICAS
INFRACONSTITUCIONAIS, PARA, SOMENTE A PARTIR DESSE EXAME E NUM
DESDOBRAMENTO EXEGETICO ULTERIOR, EFETIVAR-SE O RECONHECIMENTO DA
ILEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ATO QUESTIONADO.